Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. CPC, ART.524. REQUISITOS.PRESENTES. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. O art. 524 do CPC indica os elementos mínimos da petição inicial do cumprimento definitivo da sentença da obrigação de pagar quantia certa, com o principal intuito de viabilizar a análise do quantum debeatur pelo juiz e o exercício do contraditório pelo devedor.
4. Na petição inicial o credor indicou satisfatoriamente a metodologia utilizada para encontrar o valor da dívida. Por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual foi fixado sobre o valor atribuído à causa, ou seja, não exige complexidade. Foi anexada tabela com indicação dos juros e da correção monetária emitida no site do Tribunal.
5. O CPC, art. 524, VII, determina que o cumprimento de sentença deve conter a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível.
6. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve oportunizar ao devedor o pagamento do débito da forma menos gravosa.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.